Tribunal: TJMT
Processo: 0000140-24.2014.8.11.0111
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000140-24.2014.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA DE SOUZA - CPF: 760.394.711-15 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), JOSE XISTO DE SOUZA LIMA - CPF: 930.437.401-49 (APELANTE), SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 559.280.211-00 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CIRENE BENTO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ASSISTENTE), CIRENE BENTO DE SOUZA - CPF: 622.520.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚLICA DE COMPRA E VENDA C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – PROPRIEDADE E POSSE DO IMÓVEL NÃO COMPROVADAS – VÍCIOS CAPAZES DE ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADOS (CPC, 373, I) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A procedência do pedido inicial se condiciona à comprovação, pelo demandante, dos fatos que sustentam sua peça de ingresso, sob pena de ser rejeitada sua pretensão e julgada insubsistente sua demanda, conforme orientação do art. 373, I, CPC. - Os vícios de consentimento que permitem a anulação de atos jurídicos formalmente perfeitos devem ser comprovados. - Para que o negócio jurídico seja anulado, necessário que se demonstre que a relação tenha sido desenvolvida por agente incapaz, objeto ilícito, ou que tenha preterido alguma forma exigida em lei, a teor da prescrição do art. 104, CC/02. (TJMG - Apelação Cível 1.0002.16.002265-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por APARECIDA DE SOUZA e JOSÉ XISTO DE SOUZA LIMA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Manutenção de Posse
”

(Proc. no 0000140-24.2014.8.11.0111), ajuizada pelos apelantes contra SEBASTIÃO APARECIDO DE SOUZA, julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487,I, do CPC, já que os autores não comprovaram os fatos alegados, e condenou-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa, observado a regra do artigo 98, § 2 do CPC (cf. Id. n.

Os apelantes sustentam que,
“não demonstrado qualquer prejuízo à constituição e desenvolvimento do processo, não há que se falar em extinção sem julgamento do mérito”
.

Defendem que
“a simples ausência da posse do imóvel
por parte dos Apelantes que é irrelevante, eis que o ponto cardeal da ação é anulação da escritura pública que o apelado de posse da procuração outorgada por sua mãe usou em proveito próprio, não macula a ampla defesa processual e não impede o reconhecimento do direito pleiteado, de forma que não há que se falar em ausência de qualquer requisito à constituição do direito ou cerceamento de defesa”

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que o pedido seja julgado procedente. (cf. Id. n.
148615683)

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão vinculada ao Id. n. 148615685.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Manutenção de Posse proposta por CIRENE BENTO DE SOUZA, já falecida, em face de seu filho SEBASTIÃO APARECIDO DE SOUZA, ambos qualificados nos autos.

Sustenta a requerente que foi casada com o Sr. Darci de Souza e adquiriram 1 (um) imóvel urbano descrito e caracterizado na inicial. Sustenta que em meados de 1996 outorgou a seu filho, ora requerido, por meio de procuração, a administração do bem imóvel.

Narra que o requerido foi até o Cartório de Registro de Imóveis, no ano de 1996, e passou o imóvel para o nome da requerente, sem a outorga uxória de seu pai.

Relata que em 03/02/2014, o requerido se dirigiu até o imóvel em questão e solicitou que a requerente desocupasse a casa, pois iria vender o bem.

Em decisão fundamentada, o pedido liminar foi indeferido (id.63961337).

Citado, o requerido apresentou contestação e noticiou o falecimento da requerente.

Em simples petição, o representante legal da parte autora requereu a habilitação dos sucessores.

A parte requerente apresentou réplica.

O feito foi saneado pela decisão n. 63961337 – pág.39.

Em simples petição, a parte requerente postula pelo julgamento do feito (id.83691375).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

Cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento antecipado do pedido, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, uma vez que, dispensável a produção de outras provas.

Pois bem. Da análise minudente dos autos, bem como dos documentos atrelados, verifico que a parte requerente não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do seu direito.

A propósito, as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo artigo 373 do Código de Processo Civil preveem que
“o ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.
(Negritei).

Nesse diapasão, a parte requerente não trouxe elementos de prova capazes demonstrar a veracidade das alegações deduzidas na inicial.

Verifica-se que, em verdade, que os documentos que instruem a inicial não são suficientes para caracterizar a posse do imóvel pela autora, pois indicam que a requerente, na condição de procuradora de Aldo Cavalheiro Nodari, vendeu o imóvel ao requerido.

Diante da ausência de prova, não vislumbro os alegados vícios na celebração do contrato objurgado.

Isto posto, RATIFICO a decisão de id.63961337 – págs.1/2 e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Suspendo, no entanto, a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

A controvérsia reside em analisar se merece prosperar a pretensão anulatória da escritura de compra e venda, que culminou na venda do imóvel urbano, localizado no Lote 10, quadra n. 34, da Zona ZHW-002, com área de 518,89 m2, no município de Matupá/MT, que os apelantes dizem ser de propriedade de sua mãe, e que, portanto, teriam direitos sucessórios sobre o referido bem.

Os autores/apelantes sustentam a nulidade do negócio jurídico, por entenderem que, à época do negócio, somente constou a autorização de Cirene Bento de Souza, mãe dos apelantes e proprietária do imóvel, sem a outorga uxória do pai Darci de Souza e, ainda, que não constou a autorização dos demais filhos (apelantes) para a venda do imóvel.

A norma do artigo 171, inciso II, do Código Civil, dispõe que “anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”.

Não obstante o esforço empreendido pelos autores/apelantes, da simples análise das provas constantes nos autos, conclui-se não existir prova apta a autorizar a conclusão de que o pacto seria passível de anulação.

Os autores/apelantes não se desincumbiram minimamente do ônus probatório que lhes competia, quando à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Isso porque, conforme bem analisou a sentença
“verifica-se que, em verdade, que
os documentos que instruem a inicial não são suficientes para caracterizar a posse do imóvel pela autora, pois indicam que a requerente, na condição de procuradora de Aldo Cavalheiro Nodari, vendeu o imóvel ao requerido”.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVISÃO AMIGÁVEL E DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. - O interesse de agir configura-se com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida à apreciação do Estado-Juiz, exigindo-se do postulante a demonstração de uma pretensão resistida a justificar o ajuizamento da demanda. - Somente há perda superveniente do interesse de agir, quando não mais se verifica a existência do objeto da demanda, e, neste caso, deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito. - A procedência do pedido inicial se condiciona à comprovação, pelo demandante, dos fatos que sustentam sua peça de ingresso, sob pena de ser rejeitada sua pretensão e julgada insubsistente sua demanda, conforme orientação do art. 373, I, CPC. - Os vícios de consentimento que permitem a anulação de atos jurídicos formalmente perfeitos devem ser comprovados. - Para que o negócio jurídico seja anulado, necessário que se demonstre que a relação tenha sido desenvolvida por agente incapaz, objeto ilícito, ou que tenha preterido alguma forma exigida em lei, a teor da prescrição do art. 104, CC/02. (TJMG - Apelação Cível 1.0002.16.002265-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 17/02/2020)

De fato, conforme certidão emitida pelo 1o Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT, consta que o imóvel urbano, localizado no Lote 10, da Quadra n.34, da Zona ZH2-002, com área de 518,89 m2, matrícula n. 5.193, foi adquirido por Aldo Cavalheiro Nodari, através da escritura de compra e venda de imóvel em 12/07/1990 (Id. 148615676 – pag. 27), ou seja, a mãe dos apelantes não possuía a propriedade do imóvel, nem tampouco comprovação da posse, assim, não há nos autos prova mínima a embasar a pretensão autoral.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelos apelantes, observada a regra do artigo 98, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023